Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717384-57.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALVA BISPO DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MARINALVA BISPO DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 50146498. Na origem, a apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de urgência em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS alegando que está recebendo cobranças através da plataforma “Serasa Limpa Nome” em razão de dívidas prescritas. A autora aduziu que, por se tratar de dívida acobertada pela prescrição, não mais seria possível a manutenção do registro, como forma coercitiva de obtenção do adimplemento. Asseverou, ademais, que a despeito de não se tratar de cadastro de restrição creditícia, o registro influencia negativamente o seu score de crédito. Ao final, a requerente postulou a gratuidade de justiça e, em sede de tutela de urgência, a exclusão do registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Ao final, requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexigibilidade do débito prescrito. A autora foi intimada para: 1) comprovar documentalmente a hipossuficiência econômica; e 2) acostar procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura pessoal, ou assinada com certificado digital A3, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção (ID 50146486). A despeito de ter acostado os documentos que embasam o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 50146489), a parte autora foi novamente intimada para juntar aos autos a procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura pessoal, ou assinada com certificado digital A3, em 15 (quinze) dias, pena de extinção. Após o transcurso do prazo sem manifestação da requerente, sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 50146503), onde, inicialmente, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a procuração está assinada digitalmente através de instituição credenciada à ICP-Brasil e que há foto (selfie) da autora e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando a regularidade da procuração. Reitera a tese acerca da cobrança de dívida prescrita, realizada pela apelada de forma contumaz. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a r. sentença a fim de determinar o prosseguimento do processo na origem. Não houve recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 50146507), a apelada argui, preliminarmente: i) a inépcia da inicial, uma vez que não foi acostado o comprovante de inscrição nos cadastros de negativação de crédito emitido por órgão oficial; ii) a falta de interesse de agir, ante a inexistência de cobrança de dívida prescrita; iii) a ilegitimidade passiva; iv) impugnação à gratuidade de justiça, em razão da ausência de provas acerca da hipossuficiência econômica da apelante. Noticia, ainda, eventual atuação temerária do patrono da parte autora, sob o argumento de que identificou “a interposição de mais de 136 processos somente contra a Ativos S.A. nos últimos 12 meses sobre supostas negativações indevidas”. No mérito, esclarece que a plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso individual e privado que apresenta propostas de renegociação de débitos inadimplidos e que não se confunde com inscrição em órgão de proteção ao crédito (negativação). Postula, assim, o não provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante formula pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os elementos de prova carreados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar a sua incapacidade para pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. A despeito de a apelante ter acostado cópia de sua CTPS (IDs 50146490 a 50146492), não foram acostados quaisquer extratos bancários que demonstrem a sua movimentação financeira. Isso porque os documentos de IDs 50146493 e 50146494 são meros comprovantes de transferência, desprovidos de qualquer utilidade para comprovar a alegada hipossuficiência financeira da apelante. Ressalte-se que as certidões emitidas pela Receita Federal (IDs 50146474 e 50146475), atestando a inexistência de declaração de imposto de renda em sua base de dados, por si só, não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de extratos bancários de todas as contas ativas e de faturas de cartão de crédito, comprovantes de pagamento de água e energia elétrica, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 às 15:49:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora